Tribunal: TJPA
Processo: 0027461-82.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0027461-82.2016.814.0401
APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro-Belém/PA
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Jhamerson Dias Viegas (Defensor Público: Francisco José Pinho Vieira)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Des.
Mairton Marques Carneiro
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INCS. IV DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM FACE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DO RECORRIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. CONDUTA QUE REVELA OFENSIVIDADE EM FACE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO, DO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS ATINENTE: 1) CONDUTA MINIMAMENTE OFENSIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. E 2) LESÃO JURÍDICA INEXPRESSIVA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
A materialidade delitiva foi suficientemente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão (fl. 26), pelo termo de entrega (fl. 27) e pelo boletim de ocorrência (fls. 06-14).
A autoria delitiva é indubitável, amparada, dentre outras provas, na confissão do acusado, realizada perante a autoridade polícia. (fls. 12).
Tenho que o pretenso fundamento de que a restituição do bem furtado se deu incontinenti não possui o condão de caracterizar a atipicidade material da conduta reconhecida na sentença absolutória.
Diversamente do que entendeu o juízo recorrido, a conduta do apelado reveste-se de tipicidade material, tendo em vista que o valor dos bens subtraídos, dois ventiladores não podem ser considerados irrisórios; houve a consumação do crime, pois, o acusado e seu comparsa conseguiram empreender fuga, tendo sido o denunciado localizado e preso, houve inversão da posse da res furtiva, bem como o fato do delito ter sido cometido em concurso de agentes, o que revela maior reprovabilidade da ação, afastando-se, assim, o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ.
Dessa forma, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso concreto, se fossemos avaliar a res furtiva, esta não equivale, em linha gerais, a uma esmola, eis porque entendo que não ficou configurado, portanto, um delito de bagatela, razão pela qual, a ação do recorrido se reveste de tipicidade formal e material, motivo pelo qual o
recurso deve ser provido.
Por fim, ressalto que o apelado, responde por outro crime de furto perante a Vara Distrital de Mosqueiro (Processo nº 0000964-22.2016.8.14.0501), o que reforça meu entendimento da inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela.
Recurso conhecido e provido
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso para reestabelecer o curso da ação penal
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 08 de outubro de 2020
Des
. Mairton Marques Carneiro
Relator
PROCESSO N.º: 0027461-82.2016.814.0401
APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro-Belém/PA
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Jhamerson Dias Viegas (Defensor Público: Francisco José Pinho Vieira)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Des.
Mairton Marques Carneiro
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que absolveu sumariamente o recorrido
JHAMERSON DIAS VIEGAS
, da prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV

do Código Penal, com fundamento n o art. 397, III do CPP, com aplicação do princípio da insignificância.

Narra a denúncia, às fls. 02-04
, que no dia 19.11.2016, no período da manhã, o denunciado JHAMERSON VIEGAS, na companhia de outra pessoa conhecido como ¿louro¿, arrombaram a casa da vítima Luana Coelho Guimarães, localizada na Rua Petrópolis - Distrito de Mosqueiro.

Por meio da denúncia do proprietário de uma empresa de vigilância, o Sr. Milton Ferreira Rabelo, o denunciado JHAMERSON VIEGAS, foi capturado e levado até o local onde estavam os objetos furtados, sendo dois ventiladores de propriedade da vítima.

O denunciado foi preso na posse dos objetos furtados e confessou a participação no crime a ele atribuído.

A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 37-38).

Após a apresentação de resposta à acusação, o magistrado
a quo
proferiu sentença absolvendo sumariamente o recorrido
JHAMERSON DIAS VIEGAS
, da prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV

do Código Penal, com fundamento n o art. 397, III do CPP, com aplicação do princípio da insignificância. (fls. 40-42).

Às fls. 47-51, o Ministério Público apelou da r. decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau e, em suas razões recursais, aduziu a inaplicabilidade da atipicidade material, em razão do princípio da insignificância, pleiteando pela condenação do acusado, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, do CP.

A Defensoria Pública ofereceu suas contrarrazões às fls. 52-62, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial (fls. 69-75)

É o relatório. Ao revisor

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º: 0027461-82.2016.814.0401
APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro-Belém/PA
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Jhamerson Dias Viegas (Defensor Público: Francisco José Pinho Vieira)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Des.
Mairton Marques Carneiro
VOTO

Juízo de Admissibilidade

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Mérito

O Ministério Público, ora apelante, protesta pela reforma da sentença por entender descabida a absolvição sumária do apelado, com base no princípio da insignificância.

Sobre o assunto ora em análise, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade:
1-

conduta minimamente ofensiva;

2 - ausência de periculosidade do agente;

3 - reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

4 - lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente.

Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).

Pois bem.

A materialidade delitiva foi suficientemente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão (fl. 26), pelo termo de entrega (fl. 27) e pelo boletim de ocorrência (fls. 06-14).

A autoria delitiva é indubitável, amparada, dentre outras provas, na confissão do acusado, realizada perante a autoridade polícia. (fls. 12).

Tenho que o pretenso fundamento de que a restituição do bem furtado se deu incontinenti não possui o condão de caracterizar a atipicidade material da conduta reconhecida na sentença absolutória.

Cabe observar que, seguindo a orientação dos Tribunais Superiores, adoto a Teoria da Apreehensio ou Amotio. Sendo assim, entendo que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que esta sequer seja retirada da esfera de vigilância da vítima. Comprovada a inversão da posse do bem, mesmo que por um breve lapso temporal ou recuperada a coisa, tal delito está caracterizado.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada em Recurso Especial representativo de controvérsia indica:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Ademais, tal orientação foi reafirmada com a edição da Súmula 582 pelo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável também ao delito de furto:
Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Diante disto, conclui-se que o apelante teve a posse mansa e pacífica da res subtracta, ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de furto.

A restituição do bem à vítima, que foi efetivada graças a ajuda de uma denúncia realizada pelo Sr. Milton Ferreira Rabelo, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito. Se assim o fosse, não haveria previsão para punição da tentativa de furto.

Ademais, no caso em análise, anoto que não houve o preenchimento dos vetores para aplicação do princípio da bagatela, qual seja, 1) a ausência de periculosidade do agente e 2) lesão jurídica inexpressiva, conforme explicarei:

Nos autos da ação penal, o ora Apelado, foi absolvido, nos seguintes termos:
¿(...) Entendo que, no caso concreto, deve ser aplicado o chamado PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, que leva à atipicidade da conduta, pois os objetos são de pouco valor e foram recuperados logo em seguida, a conduta de pouca reprovabilidade e de ofensividade mínima, ainda mais num país como nosso em que grassa a corrupção desenfreada e tantos ilustres doutores usam os cargos públicos como gazua para assaltar o Erário.(...)¿

Não desconheço a tese de que nem mesmo a reincidência impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. Entretanto, tenho que a reiteração delitiva deve ser cuidadosamente analisada, pois pode afastar o requisito atinente ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

Sobre o assunto, assim vem se manifestando o Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada.
Contumácia delitiva constatada. 2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal. 4. Ordem denegada. (HC 133252, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016, grifos acrescidos).
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto - Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ¿c¿, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 126174 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 06-05-2016 PUBLIC 09-05-2016)
HABEAS CORPUS. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE: VALOR DO BEM SUBTRAÍDO; EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO POR DELITOS DA MESMA NATUREZA; FORMA COMO PRATICADO O CRIME. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não se reduz ao exame da subsunção do fato à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demanda análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de alguma lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. Não se há cogitar da incidência do princípio da insignificância: valor subtraído de R$171,80 representa 36,94% de R$ 465,00, salário mínimo da época dos fatos; assentamento pelas as instâncias ordinárias de que o Paciente, embora não seja tecnicamente reincidente, responde a processos da mesma natureza, demonstrando propensão à prática delitiva. 3. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Emprego de ardil para lograr êxito na prática do delito. 4. Ordem denegada. (HC 118.320/ES. Segunda Turma. Relª. Ministra CARMEN LUCIA. Julgado em 06.11.2013, DJe em 11.11.2013, grifos acrescidos)
Também o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a personalidade do recorrente, voltada para as práticas delitivas, como fica evidenciado por seu histórico criminal, que ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de porte de entorpecentes, furto qualificado e furto, havendo ainda outras ações em andamento por crimes de igual natureza. 3. A necessidade da segregação fica reforçada pela circunstância de que o recorrente voltou a delinquir apenas dois meses após ser beneficiado com a liberdade provisória em outro processo.
4. A reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a demandar a atuação do Direito Penal. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes. 6. Recurso ordinário improvido. (RHC 77.540/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017, grifos acrescidos).

Por isto, considerando também que o estímulo à prática reiterada de furtos de pequeno valor deve ser evitada, tenho que a sentença absolutória deve ser afastada.

Pondo uma pá de cal na necessidade de afastamento da absolvição, ressalto que o valor dos bens subtraídos pelo apelado (dois ventiladores da marca britânia), apresentam a monta em media de R$ 200,00 (duzentos reais), ou seja quase 30% do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, que era R$ 880,00. Consoante entendimento consolidado no Colendo STJ, o valor dos bens subtraídos não pode ser superior a 10% do salário mínimo,
in verbis:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se reconhece o denominado princípio da insignificância, na "Hipótese em que o valor dos bens subtraídos totaliza R$ 100,00, montante superior a 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a mínima ofensividade da conduta" (AgInt no HC n. 299.297/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2016). Precedentes.
II - De igual modo, "A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente.
Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.040.868/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/8/2017). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1451146/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RES FURTIVA AVALIADA EM 24 % E 37 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O furto de uma bicicleta, avaliada em R$ 230,00, e de um ventilador, no valor de R$ 350,00, que representavam, respectivamente, 24% e 37% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado de inexpressiva lesão jurídica, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1770243/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Dessa forma, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso concreto, se fossemos avaliar a res furtiva, esta não equivale, em linha gerais, a uma esmola, eis porque entendo que não ficou configurado, portanto, um delito de bagatela, razão pela qual, a ação do recorrido se reveste de tipicidade formal e material, motivo pelo qual o
recurso deve ser provido.

Por fim, ressalto que o apelado, responde por outro crime de furto perante a Vara Distrital de Mosqueiro (Processo nº 0000964-22.2016.8.14.0501), o que reforça meu entendimento da inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para restabelecer o curso do processo penal instaurado em desfavor dos recorridos, nos termos da fundamentação
.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator